Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700902-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: NATANAEL DA CONCEICAO CAVALCANTE, JERLENE CRISTINA ARAUJO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Instituto Colina de Educação Ltda. - EPP contra decisão da Vara Cível do Recanto das Emas que indeferiu a pesquisa via CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (proc. no 0702662-32.2021.8.07.0019, ID no 222220124). 2. A agravante, em suma, destaca que a consulta pleiteada se justifica pelo fato de ter esgotado os meios que dispunha para localizar bens da parte devedora que pudessem satisfazer o crédito. Argumenta que o Judiciário deve viabilizar a eficácia no andamento dos processos. 3. Afirma não ter condições de empreender diligências por meios próprios para averiguar os dados pretendidos, uma vez que os órgãos que guardam essas informações exigem requisição judicial. Acrescenta que a medida pleiteada atende ao princípio da razoável duração do processo. 4. Pondera que há necessidade de esclarecer se os agravados possuem ou não renda passível de penhora, o que apenas seria possível com a consulta ao CAGED. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja realizada diligência perante o CAGED para verificar a existência de eventual vínculo empregatício dos agravados. No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 67835513, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 10. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, aos credores. 11. O princípio da cooperação não atribui ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. Apesar da disposição contida no CPC, art. 139, IV, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessas ferramentas representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 13. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas dessa natureza se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 14. No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 15. Os credores podem se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-los na pesquisa de bens registrados em nome dos devedores, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 16. Precedente: TJDFT Acórdão no 1398114, 07299649320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Na origem (autos no 0702662-32.2021.8.07.0019), o pedido de diligência perante o CAGED foi indeferido, pois a finalidade da ferramenta seria a implementação de políticas contra o desemprego e garantir assistência aos que perderam o vínculo de trabalho. 18. Vale destacar o entendimento do STJ no julgamento de Recurso Especial que manteve, na íntegra, acórdão deste Tribunal de Justiça (Acórdão no 1821035, 0046689-55.2008.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no PJe: 07/03/2024) sob a ótica do princípio da cooperação e da necessidade de o credor adotar postura proativa na esfera administrativa para contribuir com a finalidade do processo: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. ART. 6o DO CPC. DIFICULDADE DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A SUCESSÃO DO DE CUJOS. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS ESPECÍFICAS E IDÔNEAS À FINALIDADE. PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 9/6/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/4/2024 e concluso ao gabinete em 15/5/2024. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o juiz tem o dever de cooperar com a parte na busca de informações sobre a parte contrária quando a primeira enfrenta dificuldades para obtê-las e sendo estas indispensáveis para o exercício de seus ônus, faculdades, poderes e deveres. 3. O dever de colaboração está expresso no art. 6o do CPC, o qual dispõe que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva", bem como presente, implicitamente, em outros dispositivos processuais, entre os quais se destaca o art. 319, § 1o, do CPC, a prever que, na petição inicial, poderá o autor, caso não disponha, requerer ao juiz diligências necessárias à obtenção de informações acerca de nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, endereço eletrônico, domicílio e residência do réu. 4. O dever de colaboração processual redesenha, em certa medida, o papel do juiz, o qual, mantendo-se imparcial em relação às partes e ao desfecho do processo, deve com elas colaborar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 5. De fato, não pode o Juízo - de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições. 6. Por outro lado, quando comprovado o empenho da parte e o insucesso das medidas adotadas, o juiz tem o dever de auxiliá-la a fim de que encontre as informações que, à disposição do Juízo, condicionem o eficaz desempenho de suas atribuições. 7. Acrescente-se que a decisão do juiz deve observar o exame acerca da proporcionalidade das diligências pretendidas pelo requerente, verificando-se a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito das medidas quando confrontados direitos fundamentais. 8. No recurso sob julgamento, não houve violação ao art. 6o do CPC, visto que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, pois se limitou a pleitear diligências genéricas, sem especificá-las, bem como não demonstrou a idoneidade dos pedidos para alcançar a finalidade de identificar os sucessores do de cujos a fim de incluí-los no polo passivo da demanda. 9. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.) [grifado na transcrição] 19. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou, há vários anos, o Provimento no 188, de 11 de dezembro de 2018, regulamentando a investigação defensiva. Ainda que direcionada para o Processo Penal, não há óbice na atuação do Advogado para obter informações de natureza civil, no seu interesse ou do cliente que representa. 20. A expedição de ofício ao CAGED interfere no regular andamento do processo e onera as secretarias judiciais. O fluxo de trabalho composto por: (a) preparo e envio de ofício pelo TJDFT; (b) análise das informações solicitadas e preparo da resposta pelo CAGED; (c) recebimento e tratamento da resposta pelo TJDFT; prejudica os interesses de todos os atores envolvidos e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 21. São inúmeros os indeferimentos de expedição de ofício pelas Unidades Judiciais de todo o país, frente ao modelo ultrapassado que ainda é utilizado na maioria das consultas ao CAGED. 22. Por meio do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (SINESP INFOSEG) é possível reverter essa situação e consultar dados do CAGED de forma instantânea, cuja simplicidade de uso equivale ao sistema RENAJUD. Ao final da consulta, o sistema fornece a opção de exportar o resultado em formato PDF para ser anexado no sistema PJe. 23. Conforme informações disponíveis no site do Governo Federal sobre o CAGED, “[...] Este serviço pode ser utilizado para solicitação de vínculos empregatícios ou solicitação de endereço do empregador relativo ao vínculo mais recente declarado no CAGED.” (fonte: https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-vinculos-empregaticios-do-caged, acesso em 16/1/2025). 24. Consta também que o sistema pode ser utilizado por “[...] Tribunais de Justiça por intermédio de servidores da Varas ou Secretarias ou Defensoria Pública”. 25. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e este Tribunal, por meio do Processo Administrativo SEI no 0002836/2022, mantêm acordo de cooperação técnica com o Ministério da Justiça e Segurança Pública do Governo Federal, objetivando disponibilizar e fomentar o uso do SINESP INFOSEG pelo poder judiciário. 26. A finalidade desse sistema é integrar nacionalmente as informações atinentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil. 27. A base de dados do SINESP INFOSEG é nacional, única e centralizadora, composta pelos seguintes seguimentos: (a) pessoas – Interpol, Índice Nacional, INFOJUD da Receita Federal (CPF e CNPJ), DENATRAN (condutores), BNMP (CNJ), SUS, MTE (CAGED), SISME (Mercosul); (b) veículos, embarcações, aeronaves – SINIVEM, SISME (Mercosul), OCR, ANTT; (c) armas – SINARM (Polícia Federal), SIGMA (Exército Brasileiro), SINAD, SISME (MERCOSUL), Desarma (fonte: https://www.cnj.jus.br/sistemas/infoseg/, acesso em 16/1/2025). 28. Essa inovação tecnológica viabiliza atender à pretensão da agravante de forma eficaz, pois demonstrou o preenchimento dos pressupostos fático-legais necessários para justificar a realização da pesquisa ao sistema SINESP INFOSEG, já que as demais diligências não tiveram o êxito que se esperava. 29. A decisão de ID no 207052469 deferiu a penhora de 10% da remuneração do executado, Natanael da Conceição Cavalcante, até o pagamento dos valores devidos. Porém, a medida não foi efetivada, pois consta que atualmente não trabalha no local indicado (ID no 213303877, rescisão do contrato em 12/4/2024). 30. Como consequência, é possível empreender novas diligências para verificar se atualmente os agravados estão trabalhando com vínculo formal de contrato para, se o caso, garantir a efetividade da decisão supracitada. 31. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 32. Defiro a antecipação de tutela recursal para que seja realizada a consulta de eventuais vínculos empregatícios dos agravados por meio do sistema SINESP INFOSEG (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 33. Nomeio o douto Juízo de origem para a realização da diligência 34. Comunique-se à Vara Cível do Recanto das Emas, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 35. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 36. Concluídas as diligências, retorne-me os autos. 37. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 16 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro